Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-70.2018.8.11.0093
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000098-70.2018.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MEDES DO NASCIMENTO - CPF: 145.412.700-72 (RECORRENTE), EUCLESIO BORTOLAS - CPF: 361.534.781-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000098-70.2018.8.11.0093

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE FELIZ NATAL

Recorrente(s):

ANTONIO MEDES DO NASCIMENTO

Recorrido(s):

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.

O Recorrente, em síntese, alega que não houve contratação de empréstimo consignado junto à ré, sendo surpreendido com descontos de prestações em seu benefício de aposentadoria junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em defesa, argumenta a Recorrida a existência do contrato no 583853365,
celebrado em 02/08/2018, no valor de R$1.414,92, a ser quitado em 72 parcelas de R$38,50, mediante desconto no benefício previdenciário do autor.

Portanto, cinge-se a controvérsia sobre o fato de existência, ou não, de relação jurídica firmada entre as partes, sobre a discussão da veracidade do contrato e se as assinaturas firmadas no instrumento foram realizadas pelo Recorrente ou não.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve através de fartos documentos que comprovam a contratação, como:
contrato devidamente assinado pelo autor, que inclusive contém assinatura semelhante à de sua procuração, acompanhado de cópia de sua CNH, cartão de crédito e comprovante de residência em seu nome.

Insta registrar,
que o valor do empréstimo foi disponibilizado por meio
de TED/DOC, em conta bancária de titularidade da própria parte autora no 90775-8, agência 812, do Banco do Sicredi S.A, sendo a mesma conta da cópia do cartão de crédito acostado junto ao contrato, fato não impugnado
e que poderia ser esclarecido com um simples extrato bancário, demonstrado que não houve depósito na conta do autor.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual se desincumbiu com vasto conjunto probatório que demonstram a relação jurídica e a contratação do empréstimo questionado.

Possivelmente só recorreu o autor porque houve condenação por litigância de má-fé.

Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços.

Mantendo-se a sentença integralmente.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou improcedente a ação, bem como condenando o Reclamante em litigância de má fé em de 5% (um por cento), sobre o valor da causa, bem como honorários e custas processuais em 15% (quinze por cento).

Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pelo consumidor, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 5% (um por cento) e os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020